Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTA CORRENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO. EXTRATOS GENÉRICOS E PLANILHAS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou procedentes os embargos à monitória e, por consequência, improcedente o pedido formulado em ação monitória destinada à cobrança de dívida no valor de R$ 25.074,01 (vinte e cinco mil, setenta e quatro reais e um centavo), supostamente oriunda de utilização de cartão de crédito e movimentação de conta corrente. A autora sustenta que os documentos apresentados seriam suficientes para comprovar a existência, a liquidez e a exigibilidade da dívida e requer a rejeição dos embargos à monitória e a procedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se os documentos apresentados pela instituição financeira — consistentes em extratos genéricos, fichas gráficas internas e planilha unilateral de débito — constituem prova escrita suficiente para demonstrar a origem e a evolução da dívida, apta a embasar a procedência da ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória exige a apresentação de prova escrita capaz de demonstrar, de forma minimamente segura, a existência da relação jurídica e a origem do débito cobrado, ainda que não possua eficácia de título executivo.
4. Extratos genéricos, fichas gráficas internas e planilhas unilaterais elaboradas pela própria instituição credora não constituem prova suficiente da dívida, quando desacompanhados de documentos que evidenciem as operações que deram origem ao débito.
5. A ausência de faturas discriminadas do cartão de crédito ou de demonstrativos detalhados das operações realizadas impede a verificação da formação do saldo devedor e da regularidade da cobrança.
6. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus que não se considera cumprido quando os documentos juntados não permitem identificar a origem e a evolução da dívida.
7. Não se configura violação ao § 2o do art. 702 do CPC quando os embargos à monitória não se fundamentam em alegação de excesso de cobrança, mas na ausência de comprovação da própria origem da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ação monitória fundada em relação bancária exige prova escrita que permita identificar a origem da obrigação e a formação do saldo devedor.
2. Planilhas de débito, extratos genéricos e registros internos da instituição financeira, desacompanhados de documentos que demonstrem as operações realizadas, são insuficientes para comprovar a dívida.
3. A ausência de documentos que evidenciem a origem e a evolução do débito impede a procedência da ação monitória, por não cumprimento do ônus probatório do autor.